Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711856-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: J. B. P. G. D. REPRESENTANTE: FABIOLA NERY PEREIRA DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM BENEFÍCIO DO MENOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA. DESCONTOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORÇA DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. PERIGO DE DANO. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Há verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor quanto ao depósito de pensão alimentícia na conta de sua genitora, objeto de posterior dedução pela instituição financeira para solver dívida contraída por terceiro. Ao que tudo indica, os valores debitados da conta corrente do agravado destinam-se à sua subsistência e gozam de impenhorabilidade absoluta por força de Lei, não podendo de modo algum ser objeto de constrição. 3. O perigo de dano exsurge da possibilidade de inviabilizar a própria subsistência do menor ao longo da marcha processual caso mantido os descontos efetuados na conta de sua genitora a incidir também sobre a pensão alimentícia auferida por força de acordo homologado judicialmente. 4. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estimulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta afronta ao artigo 884 do Código Civil, sustentando ser excessiva a fixação de astreintes no valor equivalente a 10 (dez) vezes o valor descontado indevidamente, na conta da genitora do recorrido, sem a devida delimitação do seu valor. Alega, ainda, que a referida multa deverá ser proporcional à obrigação inadimplida, sendo capaz de desempenhar a função de coercibilidade sobre o devedor, observando a sua capacidade econômica, mais do que em função da natureza da obrigação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora, para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ e pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021